Tribunal: TJES
Processo: 5010540-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010540-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO AFONSO PIN

AGRAVADO: DENIZE PIN SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. ESTATUTO DO IDOSO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE AFASTAMENTO DO LAR. COMPLEXIDADE FÁTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de medida protetiva, revogou a liminar anteriormente deferida que determinava o afastamento dos agravados do lar comum. O agravante, pessoa idosa, alega sofrer ofensas verbais e físicas, enquanto os agravados colacionaram provas de que o recorrente possui comportamento hostil e histórico de agressões contra os familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a revogação das medidas protetivas de afastamento do lar quando o acervo probatório demonstra a existência de conflitos familiares complexos, agressões recíprocas e medidas protetivas anteriores em desfavor do próprio idoso, recomendando-se a dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A existência de vídeos e processos judiciais anteriores que demonstram conduta agressiva do agravante contra os agravados fragiliza a alegação de vitimização unilateral.
4.
O registro de medidas protetivas anteriores em desfavor do próprio agravante, por agressão física contra uma das agravadas, indica a necessidade de cautela na imposição de restrições ao direito de moradia dos recorridos.
5.
A ausência de estudo social, embora relevante, não impede a revogação da liminar quando outros elementos de prova sinalizam que a manutenção da medida causaria dano de difícil reparação e potencial injustiça.

6.
Vigora o princípio da confiança no juiz da causa, o qual, por estar mais próximo das partes e da realidade fática, possui melhores condições de avaliar os pressupostos das medidas de urgência.
7.
A revogação da liminar revela-se solução equilibrada para preservar o direito à moradia de todos os envolvidos até que a instrução processual promova o esclarecimento definitivo dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revogação de medidas protetivas de urgência é cabível quando demonstrada complexidade fática e indícios de agressões recíprocas que demandem dilação probatória. 2. O direito à moradia dos requeridos deve ser ponderado frente a alegações de risco não corroboradas por prova robusta no estágio inicial do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO AFONSO PIN
em face da r. decisão (evento 72434900), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de medida protetiva tombada sob o nº 5007683-58.2025.8.08.0024, movida pelo ora agravante em desfavor de
DENIZE PIN SANTOS
,
LORRAYNE PALMEIRA CAETANO DE FREITAS
e
WELLINGTON PIN SANTOS
, revogou a medida liminar.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
após detida análise das provas juntadas aos autos, sobretudo dos vídeos acostados pela defesa, nota-se que o requerente possui, ao que parece, comportamento hostil e agressivo com seus familiares. Ainda, é possível notar que ambas as partes possuem registrados contra si boletins de ocorrência narrando supostas agressões cometidas e, é incontroverso que o requerente outrora agrediu a demandada Sra. Lorrayne, que ensejou a medida protetiva de n. 0010268-81.2019.8.08.0024.
” (evento 72434900).

Asseverou que “
há a juntada de uma carta produzida por uma vizinha, ora testemunha, Sra. Maria Bernadete Romania, que atesta que os requeridos não possuem condutas agressivas e violentas, sobretudo contra o autor da presente ação.
” (evento 72434900).

Registrou não vislumbrar “
a possibilidade de manter a medida protetiva nos moldes em que deferida, sob pena de causar dano de difícil reparação aos demandados e, sobretudo, ser instrumento provedor de injustiça.
” (evento 72434900).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos da ação originária, observa-se que – no dia 07 de março de 2025 – o magistrado de primeiro grau deferiu as seguintes medidas protetivas para determinar aos agravados:

[...] a) o afastamento do lar indicado (Rua Emílio Ferreira da Silva, nº 340, Bairro Andorinhas, Vitória/ES, CEP: 29045-055) com a possibilidade de retirada apenas de seus pertences pessoais, no prazo de 10 (dez) dias, e na presença do Oficial de Justiça que estiver cumprindo o mandado; b) que se abstenham de proferir qualquer ameaça contra o autor, e mantenham uma distância mínima de 300 (trezentos) metros dele e do domicílio referido, sob pena de responsabilização por crime de desobediência, sem prejuízo de outras medidas que forem pertinentes. [...] (redação original, evento 64582200)

Naquela oportunidade, o juiz de primeira instância compreendeu que “
o documento juntado no ID 64244743, qual seja o Boletim Unificado (BU), é suficiente para demonstrar indícios iniciais de que os requeridos, sendo estes os sobrinhos (1° e 3° réus) do requerente e a esposa de um dos sobrinhos (2ª ré), tem proferido diversas ofensas verbais e físicas contra o idoso (requerente), o que causa profundo abalo psicológico e a impossibilidade de manter o convívio diário entre as partes.
” (evento 64582200).

Ocorre que após a citação dos ora agravados foram colacionados novos documentos que apontam para uma conduta hostil e agressiva do agravante contra os agravados, que indicam uma complexa relação familiar que transcende a mera vitimização unilateral narrada na exordial (evento 64244737).

Embora o estudo social solicitado (evento 65778312) pelo
Parquet
seja um instrumento valioso para a compreensão aprofundada do contexto familiar, sua ausência, neste momento processual, não invalida a revogação das medidas protetivas pelo fato que outros elementos probatórios sinalizam a necessidade dessa reavaliação efetivada pelo órgão
a quo
.

No caso dos autos, os vídeos e os processos judiciais anteriores constituem prova indiciária muito mais forte do que a mera alegação contida nos boletins de ocorrência produzidos unilateralmente pelo agravante. A ausência do estudo social, portanto, não nulifica nem torna precipitada a decisão de revogação, visto que a "complexidade fática" já restou demonstrada por outros meios admitidos em direito.

Cumpre notar que foi constatada a existência de uma medida protetiva anterior em desfavor do próprio agravante, concedida no processo de nº 0010268-81.2019.8.08.0024 (evento 72282083 em prol da agravada Lorrayne, que foi vítima de agressão física (eventos 72282087 e 7282090) praticada pelo Sr. Paulo Afonso Pin.

Aliás, a agravada Denize Pin Santos hodiernamente é beneficiária de medidas protetivas previstas no art. 22, incisos II e III, da Lei nº 11.340/06, deferidas no bojo da ação de nº 0000589-47.2025.8.08.0024 (evento 68417636), visto que o agravante teria ameaçado-a mais de uma vez no mês de março de 2025.

Além disso, os boletins de ocorrência registrados pelos agravados contra o recorrente (eventos 72282071 e 72282073) e o relato de uma vizinha (evento 72282074) apontam para condutas reprováveis do agravante e para uma verdadeira disputa possessória que deverá ser elucidada durante a instrução probatória.

Assim, a revogação da medida protetiva em favor do idoso, neste estágio embrionário da lide, mostra-se como a solução mais equilibrada. Ela preserva o direito à moradia de todos os envolvidos e remete a solução definitiva do conflito para a fase instrutória, onde o estudo social e a oitiva de testemunhas poderão, aí sim, fornecer ao juízo a base necessária para uma decisão que promova a verdadeira pacificação social.

Nessa linha de entendimento, oportuno colacionar as seguintes considerações da Dra. Maria de Fátima Cabral de Sá, que, no parecer do evento 18070426, opinou que:

[...] a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas implicaria, na prática, a proibição dos agravados de permanecerem em sua própria residência, atingindo diretamente o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, sem que haja, até o momento, prova robusta e inequívoca de que tal restrição seja indispensável à proteção do recorrente. A tutela de urgência, nesse contexto, revela-se desproporcional, na medida em que transfere integralmente o ônus do conflito aos agravados, sem o necessário equilíbrio entre os direitos em tensão. [...] (redação original, fl. 05)

Acrescente-se que a revogação da medida liminar não implica em desproteção total do idoso, dado que o processo seguirá seu curso com a instrução probatória, incluindo a eventual realização do estudo social, que é imprescindível para um exame de maior profundidade das circunstâncias fáticas.

Por fim, saliento que deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e da realidade fática da demanda, tendo melhores condições de apreciar a presença dos pressupostos autorizadores ou revogadores das medidas protetivas de urgência de proteção ao idoso (Lei nº 10.741/03).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
1
o agravo interno (evento 15454541), que visava combater a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.